Tribunal: TJMT
Processo: 1063803-85.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063803-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCILEIDE GONCALVES DE SOUZA JESUS - CPF: 378.745.271-00 (RECORRENTE), PAULA GOULART PUPPIM - CPF: 603.772.671-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PARA A SESSAO DO DIA 14/11/2023

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO.
PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DE FATURA. COMPROVADA A DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS DE FORMA EQUIVOCADA. DÉBITO QUE PERMANECEU EM ABERTO, SENDO SUSPENSO O SERVIÇO. COMPROVADO ERRO NO PAGAMENTO POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSENTE PROVA DO PAGAMENTO CORRETO PELO RECORRIDO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO REGULAR.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Cível Inominado em desfavor da sentença de id.

172028327, na reclamação nº 1063803-85.2022.8.11.0001, do 6º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a condeção da parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

o(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
regularidade do procedimento realizado; - exercício regular de direito; - erro de digitação do código de barras incontroverso; - culpa exclusiva de terceiro; - inexistência do dano moral; - redução do dano moral.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- dos fatos conforme petição inicial.

O titular da unidade consumidora de água afirma ter quitado a fatura de agosto/2022, em 26/9/2022, no valor de R$ 106,21 (
cento e seis reais e vinte e um centavos
), juntando o comprovante (
id. 172029314
), sem a fatura que originou o pagamento.

Narra que, na data de
26/10/2022, a concessionária suspendeu o serviço de abastecimento de água da sua residência, pelo inadimplemento da fatura do mês de agosto/2022.

- reforma da sentença. - culpa exclusiva de terceiro.

Analisando o comprovante apresentado, percebe-se que o pagamento foi feito através da digitação do código de barras, constando apenas o valor, inexistindo o nome do beneficiário do pagamento.

Nesse compasso, sem a denominação no comprovante e, sem a fatura que originou o pagamento para comparação do código de barras, não fica claro que o valor foi enviado a concessionária.

Ap
arentemente, o valor da fatura questionada não foi pago, e somente teria ocorrido em razão de erro de digitação por parte da pessoa que efetuou o pagamento, no caso, o Recorrido/Reclamante, é o que indicam os documentos juntados pelo próprio demandante.

A tese de que houve erro do sistema da concessionária, do banco ou da lotérica, não merece ser acolhida, uma vez que é do consumidor a responsabilidade de realizar os pagamentos de forma correta para que sejam reconhecidos.

- do dano moral.

Diante da conclusão já exposta, inexiste a prática de ato ilícito que justifique a correspondente indenização por dano moral.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023